Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725764-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diego Galvão Chaves Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção - CEBRASPE D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 40118114 o recorrente manifesta o descumprimento da anterior decisão referida no Id. 37983124. A decisão liminar deferiu a antecipação da tutela recursal para assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso (Id. 37983124). O recorrente alega, em síntese, que a aludida ordem judicial não está sendo cumprida, bem como que a banca examinadora enviou mensagem por meio de correio eletrônico aos 7 de outubro de 2022 para comparecimento pessoal aos 9 de outubro de 2022 no local designado para a efetivação da avaliação do teste psicotécnico do certame. Alega que tem domicílio no Estado da Paraíba, de modo que não conseguiria comparecer em tempo hábil por meio de transporte terrestre, bem como que o preço do bilhete de passagem de avião fica excessivamente elevado no presente caso, tendo em vista a proximidade entre a data da necessidade de aquisição do tíquete e a data da viagem. Por essa razão alega a violação ao princípio da razoabilidade, devendo ser assegurada a participação do exame aos 23 de outubro de 2022, data já designada para os demais candidatos que tiveram assegurada a participação no certame por meio de ordem emanada do Poder Judiciário. Assim, requer que seja assegurado ao recorrido a participação no exame psicotécnico a ser efetuado aos 23 de outubro de 2022. É a breve exposição. Decido. O recorrente demonstrou que a banca examinadora concedeu prazo irrisório para o comparecimento pessoal no Colégio Marista João Paulo II para a efetivação da fase de exame psicotécnico, notadamente em virtude de ter o candidato domicílio no Estado da Paraíba (Id. 40118118, Id. 40118128, Id. 40118129 e 40118130). A consequência prática decorrente da decisão liminar aludida, qual seja, a participação nas fases do certame deve ser efetivamente assegurada, nos termos do art. 20 da LINDB. Por essa razão está justificada a necessidade de nova medida judicial com a finalidade de garantir a efetividade da ordem previamente emitida em favor do recorrente para que possa participar da fase subsequente do concurso público em exame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar: a) que sejam intimados pessoalmente os recorridos para que promovam, em até 1 (um) dia útil, a publicação de edital de convocação de Diego Galvão Chaves, com a convocação do candidato referido para a efetivação do exame psicotécnico, a ser efetuado aos 23 de outubro de 2022, data já designada para os demais candidatos que tiveram assegurada a participação no certame por meio de ordem do Poder Judiciário; e b) a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado ao máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator